Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESPICIENDA. PROVA PERICIAL REALIZADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.

2. Cuidando-se de alegação de erro médico, a prova essencial a elucidar os fatos apresentados nos autos é a pericial capaz de demonstrar se houve algum tipo de falha na prestação do serviço público de saúde a que se submeteu a paciente, só interessando ao julgador a oitiva de testemunhas como meio subsidiário, caso seja impossível a realização da prova técnica ou se mostre insuficiente.

3. Tratando-se de omissão estatal, a responsabilidade é subjetiva, hipótese em que deverá ser demonstrada a conduta omissiva, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos e, ainda, a existência de culpa.

4. Demonstrado, no caso concreto, que não houve qualquer conduta irregular ou lesiva no tratamento cirúrgico a que se submeteu a paciente, capaz de configurar falha na prestação do serviço público de saúde, não há que se indenizar a título de dano moral.

5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.